Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701405-03.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILDISON JERONIMO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por AILDISON JERONIMO, autor da ação, contra a r. sentença de ID 21157036 prolatada pelo ilustre Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras na ação revisional de plano de saúde. Em contrarrazões, a parte apelada (FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ) suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Intimado a se manifestar sobre a preliminar, por despacho publicado em 26.11.2020 (ID 21722609), o autor/apelante, ainda no prazo de cinco dias concedido, requereu a prorrogação do prazo, sustentando que o prazo adequado seria de quinze dias, com espeque no §2o do art. 1.009 do Código de Processo Civil, e sob o argumento de que seria vedado ao juiz reduzir prazo peremptório sem anuência das partes. É o necessário. Passo a analisar a questão. Inicialmente ressalto que o prazo previsto no §2o do art. 1.009 do Código de Processo Civil se destina aos casos de manifestação sobre decisões proferidas na primeira instância não passíveis de agravo de instrumento e que são suscitadas em contrarrazões de apelação, o que não é o caso em questão. Assim, relembro que os atos processuais devem ser realizados nos prazos prescritos em lei, competindo ao juiz determinar, quando a lei for omissa, o prazo para atuação da parte, devendo levar em consideração a complexidade do ato, consoante previsão do artigo 218, § 1o, do CPC. Ademais, o § 3o do dispositivo em comento prescreve que inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de cinco dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Portanto, tenho como correto o prazo de cinco dias estabelecido no despacho que intimou a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso. Todavia, considerando que o pedido de prorrogação ocorreu no curso do prazo estabelecido e atendo à concepção moderna do processo civil e ao princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecido nas diretrizes que norteiam do atual CPC, prorrogo por 5 (cinco) dias o prazo para que o apelante se manifeste, caso queira, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator